Tribunal: TJDFT
Processo: 0747982-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento sob o fundamento de preclusão. O agravante sustenta que o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel não poderia ser considerado precluso e que a decisão combatida deveria ser reformada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu pedido de reconsideração, reafirmando entendimento anterior, poderia ser objeto de agravo de instrumento, ou se a matéria já se encontrava preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração não tem previsão expressa no ordenamento jurídico e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo recursal.
4. A parte que não interpõe recurso contra a decisão que lhe é desfavorável perde o direito de impugná-la de forma superveniente por meio de recurso contra decisão que apenas referencia o entendimento já adotado.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local é pacífica no sentido de que a preclusão impede a rediscussão de questões já decididas quando não houve impugnação no momento processual adequado.
6. No caso concreto, a decisão agravada apenas reafirmou a impossibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, questão já decidida anteriormente sem que o agravante interpusesse o recurso cabível à época, caracterizando a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que apenas reafirma entendimento anterior.
2. A preclusão impede a reiteração de pedidos já analisados e não impugnados no momento processual adequado.
3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração configura tentativa indevida de reabertura de questão preclusa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Rel. Sandra Reves; TJDFT, Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Rel. Sérgio Rocha; TJDFT, Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Rel. Fátima Rafael; TJDFT, Acórdão 1857015, 07457821720238070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho; TJDFT, Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção.